Tribunal: TJDFT
Processo: 0714946-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714946-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE CÁLCULO. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESACERTO NÃO DEMONSTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. 1. Os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial, órgão de auxílio técnico do juízo, possuem presunção de legitimidade e devem prevalecer sobre os demais apresentados, salvo comprovado desacerto. Precedente. 2. Na hipótese de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso execução, ainda que parcial, são cabíveis honorários advocatícios em benefício do devedor proporcionais ao valor excedido. Precedente STJ. 3. Recurso voluntário conhecido e provido. Recurso adesivo conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 489, § 1°, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027